Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710195-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP contra decisão que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada em desfavor da agravante por ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME para condenar o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas à parte autora, em forma mercantil, de julho de 2015 a julho de 2020, com o faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, bem como a exibição dos documentos que comprovam os respectivos resultados. Em breve síntese, narra a agravante que as partes firmaram contrato de parceria com o objetivo de comercialização de espaços publicitários, comprometendo-se a empresa Alumi com a instalação de painéis, manutenção, custo de montagem e desmontagem e pintura e a tendo a empresa Zeus assumido a responsabilidade fiscal, administrativa e comercial. Destaca que a parceria consistia na retribuição financeira pelo trabalho de comercialização a ser desempenhado pela agravada, o que deixou de ser realizado à contento e foi se exaurindo no decorrer dos anos. Argumenta que não se evidencia do contrato firmado entre as partes liame jurídico acrescido da obrigação de prestação de contas. Sustenta que cabia à agravada angariar clientes para que assim fosse remunerada. Defende que, se não foi comprovado que existem contratos vigentes de veiculação de publicidade oriundo dos esforços da recorrida, inexiste obrigação de prestação contas ou de pagamento. Acrescenta que restou comprovado que os valores devidos e pagos à empresa Zeus pelos serviços prestados, jamais foram no percentual de 50% do faturado, conforme narrado na exordial, mas sim 25%, pois existia outro parceiro comercial que não foi mencionado na inicial e que recebeu remuneração pelas propagandas que eram veiculadas nos painéis da empresa agravante. Alega que estão presentes os elementos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de fruição de prazo para a prestação de contas e aplicação de penalidade ao agravante e considerando-se que o agravado pretende ter acesso a documentos privados do agravante, informando que detém direito de ter as contas prestadas baseada em contrato de dúbia interpretação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando o processo a quo até o julgamento deste recurso; a reforma da decisão para desobrigar o agravante de prestar contas; e a condenação da agravada em litigância de má-fé, em razão do falseamento da verdade quando afirma que seria detentora de percentual remuneratório de 50% quando sabidamente, até pelas provas por ela juntadas, percebia remuneração de 25%. Preparo recolhido (ID 24709017). Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se, prima facie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Resta caracterizado o fundado receio de dano, pois o réu agravante foi condenado a prestar contas no prazo de 15 dias, de modo que a não concessão do efeito suspensivo acarretará a obrigatoriedade de prestação das contas ao final desse prazo, com o implemento das presunções processuais correspondentes. Em análise perfunctória das cláusulas do contrato e dos documentos acostados aos autos, não é possível concluir inequivocamente pela obrigatoriedade de apresentação das contas a que a parte agravante foi condenada na decisão recorrida, devendo, portanto, ser suspenso o curso da ação principal a fim de se aguardar o julgamento do mérito deste agravo pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, recebo o agravo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora